Tribunal: TJDFT
Processo: 0753056-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse internação de beneficiária para tratamento de infecção grave, diante de relatório médico que indicou necessidade de internação imediata. A decisão agravada reconheceu a urgência do caso e afastou a alegada carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura para internação de urgência sob fundamento de carência contratual, à luz do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e da Súmula n. 597 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC incide sobre contratos de plano de saúde, excetuadas as hipóteses de autogestão, conforme a Súmula n. 608 do STJ.
4. A carência é válida, mas não pode ser oposta em hipóteses de urgência ou emergência após 24 horas da contratação, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e da Súmula n. 597 do STJ.
5. O relatório médico juntado aos autos descreve quadro de infecção urinária de repetição que demandou internação imediata, caracterizando situação de urgência que impede a negativa de cobertura.
6. A avaliação presencial realizada pelo médico assistente prevalece sobre justificativas contratuais para recusa do atendimento, em observância à proteção constitucional da saúde (arts. 6o e 196 da CF/1988).
7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear internação de urgência após o transcurso de 24 horas da contratação, sendo inaplicável a cláusula de carência, nos termos do art. 35-C da L. 9.656/1998 e da Súmula n. 597 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; L. 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 1357417, Rel. CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, j. 21/7/2021; TJDFT, Acórdão 2020236, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 10/7/2025.